Tribunal: TJDFT
Processo: 0710405-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES JULGADA PROCEDENTE. DOENÇA GRAVE DO ALIMENTANTE. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA ALIMENTANDA. EXISTÊNCIA DE FILHOS MAIORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ex-cônjuge contra sentença a qual julgou procedente pedido de exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada em 12% dos rendimentos brutos do autor. 1.1. O alimentante alegou grave comprometimento de saúde, portador de insuficiência renal crônica em tratamento contínuo de hemodiálise, com incapacidade laboral e subsistência comprometida. 1.2. A alimentanda sustentou ser idosa, enferma e aposentada por invalidez, com proventos insuficientes para custear suas necessidades básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da obrigação alimentar fixada em 12% dos rendimentos do apelado em favor da apelante, sua ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exoneração da obrigação alimentar, por sua vez, é admissível quando ocorre alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos, nos termos do artigo 1.699 do CC. Precedente: “[...] 3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 4. A redução do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. [...].” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024).
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo subsistir apenas enquanto necessário para permitir a reinserção do alimentando no mercado de trabalho ou sua autonomia financeira, salvo hipóteses excepcionais como incapacidade laborativa absoluta ou impossibilidade de subsistência. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a manutenção da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que a idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. [...].” (REsp no 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 26/6/2025.); “[...] 4. A pensão alimentícia fixada entre os ex-cônjuges é excepcional e temporária, em regra. 4.1. A obrigação alimentar está vinculada à cláusula rebus sic standibus admitindo revisão ou exoneração caso demonstrado fato superveniente capaz de alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade. [...].” (0703758-19.2024.8.07.0006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/9/2025).
5. A comprovação de insuficiência renal crônica do alimentante, com necessidade de tratamento contínuo e incapacidade laboral, caracteriza alteração fática grave e superveniente apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar (CC, artigo 1.699).
6. A alimentanda, embora idosa e enferma, percebe aposentadoria por invalidez, a qual atenua sua dependência econômica, além de possuir quatro filhos maiores, os quais são responsáveis primários pelo dever de sustento nos termos do artigo 1.696 do CC.
7. A perpetuação da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, após um casamento breve e encerrado há mais de dez anos, comprometeria a dignidade do alimentante, sobretudo diante de sua atual debilidade física e financeira.
8. A norma do artigo 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre doze vezes o valor dos alimentos ora exonerados. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, devendo ser afastada quando comprovada alteração fática a qual inviabilize a manutenção do encargo. 2. A percepção de benefício previdenciário próprio e a existência de filhos maiores mitigam a necessidade da ex-cônjuge e afastam a obrigação alimentar do ex-consorte. 3. O dever de solidariedade familiar não autoriza a imposição de encargo alimentar perpétuo entre ex-cônjuges quando existirem descendentes capazes de prover a assistência necessária.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.694, § 1o; 1.696; 1.699. CPC, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024. STJ, REsp no 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 26/6/2025; AgInt no AREsp no 2.769.180/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 10/4/2025. TJDFT, 0703758-19.2024.8.07.0006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/9/2025; 0727222-56.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2025; 0705349-13.2024.8.07.0007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2025; 0705754-36.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/7/2025.